Tribunal: TJSP
Processo: 1501050-34.2021.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Peculato-furto (artigo 312, § 1o, do Código Penal). Recursos Defensivos. Absolvição por insuficiência de provas. Acolhimento. Conjunto probatório movediço para respaldar o édito condenatório. Ausência de elementos probatórios seguros da responsabilidade dos réus pelo crime que lhes foi imputado na exordial acusatória. Ausência de prova contundente e apta da autoria do crime.

Ementa:
Apelação criminal. Peculato-furto (artigo 312, § 1o, do Código Penal). Recursos Defensivos. Absolvição por insuficiência de provas. Acolhimento. Conjunto probatório movediço para respaldar o édito condenatório. Ausência de elementos probatórios seguros da responsabilidade dos réus pelo crime que lhes foi imputado na exordial acusatória. Ausência de prova contundente e apta da autoria do crime. Imagens registradas por câmera de segurança mostram um veículo trafegando na frente da Câmara dos Vereadores, sem que fosse possível identificar as placas ou seus ocupantes. Filmagem que, embora tenha registrado um indivíduo pulando o muro do imóvel, não é nítida o suficiente a ponto de possibilitar que fosse identificado, tampouco registrou se o agente, de fato, ingressou na Câmara e, se o fez, não restou apurado como se deu esse acesso – se com as chaves da porta, utilizando-se de "chave mixa" ou mediante arrombamento. Ausência de prova pericial apta a comprovar que a fechadura não foi violada. Quebra do sigilo das comunicações telefônicas que, a despeito de requerida pela d. Autoridade Policial e autorizada pelo Juízo a quo, não foi cumprida. Prova oral produzida mostrou-se incontroversa no sentido de demonstrar que todos os funcionários da Câmara tinham conhecimento e acesso ao local onde as chaves do imóvel permaneciam, bem como que Ícaro não foi o único a presenciar onde o dinheiro subtraído foi guardado. Prova que não se mostra segura para apontar a autoria do crime de Peculato-furto, nem mesmo que a subtração tenha ocorrido no contexto descrito na inicial acusatória. Dúvida formada impõe a solução absolutória.
Recursos providos.